Tribunal: TJDFT
Processo: 0735608-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora e manteve bloqueio judicial sobre valores constritos via sistema SISBAJUD em conta-poupança.
2. Por expressa disposição legal, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável (art. 833, inciso X, do CPC/2015).
3. Não se reconhece abuso de direito na impenhorabilidade de R$ 717,27 depositados em poupança, mormente ausentes indícios de ocultação de patrimônio ou outras fraudes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.